Tribunal: TJMT
Processo: 1000261-61.2022.8.11.0044
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000261-61.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), SARA NAIURE TAVARES RIBEIRO - CPF: 029.192.132-96 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ALICE CAMPOS - CPF: 054.741.411-06 (ADVOGADO), THAINA LOULA - CPF: 041.141.881-50 (ADVOGADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), GUSTAVO DE FARIA MIRANDA - CPF: 054.531.471-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: CONHEÇO do recurso, divirjo em parte da relatora para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para fixar a solidariedade dos entes estatais, com primazia no Estado de Mato Grosso. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOULHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - DIREITO À SAÚDE –ALTO CUSTO – PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE É SOLIDÁRIA AO ENTE MUNICIPAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

2.
Sentença mantida.

3.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer, condenando-o o ente Municipal a fornecer o medicamento Micofenolato de Mofetil - 500 mg à parte promovente.

A parte recorrente requer a reforma da sentença para excluir do polo passivo da presente demanda o Município de Paranatinga – MT, para que passe a figurar apenas o Estado de Mato Grosso.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA DIVERGENTE

Divirjo da relatora tão somente para manter a solidariedade prioritária do Estado de Mato Grosso, quanto aos efeitos materiais do julgado, nos termos do tema 793, STF - Supremo Tribunal Federal.

CONHEÇO do recurso, divirjo em parte da relatora para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para fixar a solidariedade dos entes estatais, com primazia no Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023